Tribunal: CARF
Processo: 10830.727200/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses fatores.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, em específico quando estabelecida sem a participação efetiva e a anuência expressa de entidade sindical representante da categoria dos empregados.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. CONTRAPARTIDA DA EMPRESA PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROGRAMA NÃO DISPONÍVEL EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário-de-contribuição a contrapartida da empresa para programa de previdência complementar, quando o programa de previdência não estiver disponível em condições equivalentes à totalidade de seus empregados e dirigentes. A ausência de contrapartida da empresa no financiamento de benefícios típicos da previdência complementar para determinado grupo de participantes caracteriza a indisponibilidade do programa em condições equivalentes para todos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727200/2014-06
ACÓRDÃO
2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EATON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE
DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos
fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses fatores.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, em específico
quando estabelecida sem a participação efetiva e a anuência expressa de
entidade sindical representante da categoria dos empregados.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. CONTRAPARTIDA
DA EMPRESA PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROGRAMA NÃO
DISPONÍVEL
EM
CONDIÇÕES
EQUIVALENTES
PARA
TODOS
OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário-de-contribuição a contrapartida da empresa para
programa de previdência complementar, quando o programa de
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
2
previdência não estiver disponível em condições equivalentes à totalidade
de seus empregados e dirigentes. A ausência de contrapartida da empresa
no financiamento de benefícios típicos da previdência complementar para
determinado grupo de participantes caracteriza a indisponibilidade do
programa em condições equivalentes para todos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido
ou
declarado
é
aplicada
no percentual
determinado
expressamente em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito: (i) por unanimidade de votos,
dar-lhe parcial provimento, cancelando o crédito tributário referente ao Levantamento “P2 – PLR”
no tocante aos estabelecimentos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93; e (ii) por voto de
qualidade, manter o lançamento referente à PLR incidente sobre a folha confidencial. Vencidos os
Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior (Relator) e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, que também deram provimento à referida matéria. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-64.948 (p. 1.883), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio dos seguintes Autos de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima
identificado, consolidado em 03/12/2014, verificado nos estabelecimentos de
CNPJ
no
54.625.819/0001-73,
54.625.819/0007-69,
54.625.819/0026-21,
54.625.819/0028-93,
54.625.819/0030-08,
54.625.819/0033-50,
54.625.819/0036-01,
54.625.819/0037-84,
54.625.819/0041-60,
54.625.819/0042-41,
54.625.819/0043-22,
54.625.819/0044-03,
54.625.819/0045-94,
54.625.819/0046-75
e
54.625.819/0047-56
desse
contribuinte, lançado em 30/12/2014 e com a ciência postal ao contribuinte em
22/01/2015 (fls. 964/969):

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as seguintes verbas:
- rubrica “V14 – P.P.R. / P.L.R.” da folha de pagamentos, referente a participação
em lucros e resultados paga a gerentes, no período de 03/2011;
- rubrica “V14 – P.P.R. / P.L.R.” da folha de pagamentos, referente a participação
em lucros e resultados paga a empregados, no período de 01/2011, 02/2011 e
07/2012;
- previdência privada complementar paga a segurados, na forma de duas vezes o
valor da rubrica “D16 – Eatonprev – Contribuição Normal” da folha de
pagamentos, no período de 01/2011 a 12/2012, observando-se que, por
abrangerem competências a partir de 08/2012, foram lançadas em códigos de
levantamento específicos as contribuições patronais (código PA) e destinadas a
outras entidades e fundos (código OE) correspondentes a esse período, vigência
da contribuição substitutiva criada pela Lei 12.546/2011, a fim de permitir a
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
4
correta aplicação do redutor previsto na referida lei à alíquota patronal, o que
resultou na alíquota final de 1,71%.
Foi aplicada multa de 75% decorrente do lançamento de ofício realizado.
O contribuinte apresentou impugnação, em 23/02/2015, às fls. 1428/1476, e
anexos, com as considerações a seguir descritas.
1. Preliminarmente, alega nulidade do Auto de Infração em face de suposta
análise superficial pela fiscalização dos documentos e das naturezas dos
pagamentos, de PLR e Previdência Privada concedidos dentro das condições legais
de isenção e relativos a estabelecimentos não mencionados no Relatório Fiscal.
Busca, também, sustentar a nulidade do processo administrativo por considerá-lo
desmotivado, tendo em vista a inclusão de lançamentos relativos ao PLR de
estabelecimentos que jamais teriam sido mencionados no Relatório Fiscal.
3. Apresenta argumentos em relação à não incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de PLR, conforme detalhado a seguir.
3.1. Contesta a falta de participação do sindicato nos acordos para estabelecer as
regras do PLR dos estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08,
afirmando que, em que pese reconheça que os acordos não tenham sido
assinados por representantes sindicais, foram apresentadas cópias das Atas de
Reuniões e das comunicações entregues ao sindicato comunicando as
negociações de PLR.
3.2. Refuta a não participação do sindicato nos acordos para pagamento do PLR
para a “Folha Confidencial” contrapondo que os representantes sindicais tinham
ciência das regras diferenciadas a serem negociadas em apartado para a “Folha
Confidencial”, dado que essa disposição estava expressa no acordo geral por eles
assinado.
3.3. Defende que o PLR goza de imunidade estabelecida em norma constitucional,
o que dispensaria a existência de acordo de PLR para viabilizar o pagamento.
3.4. Sustenta ter atendido ao requisito legal de negociação entre empresa e
empregados, por meio de acordos coletivos para alguns estabelecimentos e por
meio de comissão para outros, sempre com a participação sindical.
3.5. Sustenta também o cumprimento do requisito legal de definição de regras
claras, citando exemplos do acordo aplicável ao estabelecimento matriz. Esclarece
que os acordos referentes ao PLR 2010 estabeleciam metas globais para cada
estabelecimento e para a empresa como um todo, o que caracterizaria sua
natureza de distribuição de lucros.
Quanto ao pagamento do PLR diferenciado associado à “Folha Confidencial”, a
impugnante relata que estabeleceu diretrizes nos acordos associadas a metas
individuais para cada funcionário, esclarecidas por meio de apresentações com
material explicativo entregues a eles e de conhecimento de todos os empregados.
Traz decisões administrativas.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
5
3.6. Expõe que a ausência de assinatura em relação ao Acordo relativo ao
estabelecimento 54.625.819/0030-08 teria sido suprida em face do arquivamento
do mesmo no sindicato competente, conforme protocolo que afirma colar aos
autos, e o argumento se estenderia ao PLR da “Folha Confidencial”, em virtude de
os acordos fazerem menção expressa ao pagamento diferenciado
correspondente. Transcreve a cláusula específica e reproduz a chancela do
sindicato ao final. Traz decisões administrativas e jurisprudência.
4. Apresenta argumentos em relação à não incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de Previdência Privada, conforme
detalhado a seguir.
4.1. Afirma que o Programa de Previdência Privada é oferecido a todos os
funcionários, atendendo plenamente às normas e aos requisitos. Traz à cola o art.
202, §2o, da Constituição Federal, o art. 2o, do Decreto-Lei no 2.296/1986, e o art.
28, §9o, alínea p, da Lei no 8.212/1991.
4.2. Sustenta que todos os funcionários seriam elegíveis ao programa,
independentemente do valor do salário, nos termos do “Material Explicativo do
Plano de Benefícios”, do item 4.2 do “Regulamento do Plano de Benefícios
EATON” e do “Check List do Processo de Adesão ao Plano”, documentos que
informa apresentar em anexo, inexistindo qualquer vedação ou restrição para
ingresso no plano.
4.3. Aponta que os empregados com salários inferiores a dez vezes o “salário
unitário” são elegíveis e poderão contribuir por meio de “Contribuição
Suplementar de Participante” e de “Contribuição Suplementar Adicional”, nos
termos de trecho que transcreve do material explicativo.
4.4. Esclarece que o Regulamento prevê a possibilidade de os empregados
efetuarem contribuições como complemento aos valores já pagos pela empresa
nas contas vinculadas ao fundo de previdência. Tais contribuições são de diversos
tipos e funcionários de determinada faixa salarial não poderiam realizar
determinado tipo de contribuição, porém entende que a legislação previdenciária
não faz qualquer vedação à criação de tipos distintos de contribuições para o
programa de previdência complementar e não obriga a empresa a realizar
depósitos nas contas vinculadas ao fundo de previdência de todos os funcionários.
Traz decisões administrativas e jurisprudência.
4.5. Esclarece, ainda, que o regulamento do programa de previdência
complementar estipula que a patrocinadora participe obrigatoriamente com uma
contribuição geral ao fundo de reserva que corresponde a uma conta coletiva de
todos os funcionários, com o intuito de garantir um benefício mínimo a todos os
funcionários, conforme item 5.17 da Seção III do regulamento, bem como com
uma contribuição adicional de acordo com o tipo de contribuição escolhida pelo
empregado. Reforça que tal constatação poderia ter se dado em consulta aos
documentos apresentados à fiscalização. Conclui afirmando que não há qualquer
empregado sem uma contribuição respectiva, nem mesmo nos casos em que os
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
6
empregados optam por não realizar contribuições próprias. Traz decisões
administrativas.
4.6. Acrescenta que a entidade privada fechada, denominada “EatonPrev –
Sociedade Previdenciária”, é uma entidade idônea instituidora do plano de
previdência complementar oferecido aos funcionários da impugnante desde 1989,
fiscalizada e aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério
da Fazenda.
4.7. Assegura que a impugnante jamais implementou o programa como
“manobra” para evitar tributação de suposta remuneração paga aos empregados,
tendo em vista que seguiu todos os requisitos exigidos na legislação
previdenciária e que os valores depositados nos fundos do programa não
poderiam ser sacados mensalmente senão após a concessão do benefício (não
eram planos “VGBL”), conforme disposto no item 9.1 do regulamento. Reforça
afirmando que o plano é frequentemente auditado, conforme Relatórios Anuais
que informa anexar.
5. Ataca o aumento da alíquota básica do SAT sob o argumento de ilegalidade
decorrente da falta de apresentação de dados estatísticos que justifiquem esse
aumento. Traz jurisprudência.
6. Também refuta a aplicação do FAP por questões de ilegalidade e
constitucionalidade, além de supostos erros no cálculo do FAP de 2010, 2011 e
2012 e de eventuais erros técnicos da metodologia. Especificamente em relação
ao período lançado no presente processo, 2011 e 2012, reclama da consideração
indevida de CATs com afastamento inferior a 15 dias ou sem afastamento, CATs
referentes a acidentes de trajeto, enquadramentos equivocados de benefícios
como sendo decorrentes de acidentes de trabalho e valores da massa salarial.
7. Aponta a necessidade de limitação da multa em 20%, com fundamento no art.
61, da Lei no 9.430/1996. Apresenta julgados administrativos.
8. Pleiteia a exclusão da responsabilidade tributária que entende imputada a
partir do Relatório de Vínculos. Traz jurisprudência.
9. Solicita a realização de diligência em virtude da quantidade de documentos
existente, a fim de que restem definitivamente comprovadas as suas alegações.
Apresenta quesitos.
Encerra requerendo o julgamento do lançamento como totalmente
improcedente, e, alternativamente, a limitação da multa em 20%, a exclusão dos
dirigentes do polo passivo, a produção de provas e a realização de diligência.
Pautado os autos para julgamento na sessão de 26/04/2016, foi concedido vistas,
pelo Relator, ao julgador Paulo Roberto Lara dos Santos, a pedido deste.
Retornando os autos, automaticamente, na sessão subsequente, mediante os
argumentos apresentados pelo julgador que pedira vistas do processo, a 10a
Turma de Julgamento consensou que, quanto à existência de lançamentos
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
7
associados ao pagamento PLR para empregados registrados na folha de
pagamento não confidencial (levantamento P2) de estabelecimentos que não
teriam sido mencionados no relatório fiscal, verifica-se dos autos que tal se dá
exatamente para os lançamentos referentes ao levantamento “P2 - PLR” para o
estabelecimento 54.625.819/0001-73 na competência 01/2011 e para o
estabelecimento 54.625.819/0028-93 nas competências 01/2011 e 02/2011,
enquanto que o relatório fiscal afirma que a falha em relação ao PLR de
empregados (folha não confidencial) ocorre somente em 2012 e para os
estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08 (itens 9.5 e 9.7 do
Relatório), cujos PPR não teriam a participação nem assinatura do Sindicato,
portanto os lançamentos contestados realmente não encontrariam referência
expressa no relatório fiscal.
Em reforço à existência desse ponto a ser esclarecido, há ainda que se considerar
que o Relatório menciona explicitamente, como integrantes do processo,
planilhas e anexos onde constam estabelecimentos e períodos não citados nesse
mesmo Relatório e constam dos autos apenas os acordos referentes aos
estabelecimentos 0026, 0028 e 0030, ausente o da matriz.
Pelas razões acima expostas, foi emitida a Resolução no 14-3664, em 24/05/2016,
no sentido de converter o julgamento em diligência, retornando o processo para
a DRF de origem, para as seguintes providências, com eventual elaboração de
Relatório Fiscal Suplementar:
1. verificar se os lançamentos referentes ao levantamento “P2 - PLR” para o
estabelecimento 54.625.819/0001-73 e para o estabelecimento 54.625.819/0028-
93 foram corretamente registrados no Discriminativo do Débito e nos demais
documentos de materialização do lançamento e de fato integram o crédito
tributário constituído e analisado por meio do presente processo;
2. em caso positivo, informar qual seria o fundamento desses lançamentos e onde
teriam eventualmente sido registrados nos autos ou, em caso negativo, efetuar as
devidas correções no lançamento; e
3. cientificar o interessado do teor da diligência, e conceder prazo de 30 dias para
se manifestar sobre o resultado apurado.
Em retorno, a fiscalização apresentou, em 30/08/2016, Relatório Fiscal
Suplementar (fls. 1801/1802) corrigindo o relato dos fatos que fundamentaram os
lançamentos registrados nos demais documentos dos autos.
Cientificado o contribuinte por abertura de mensagem em caixa postal eletrônica,
em 05/09/2016 (fl. 1808), e reaberto o prazo para manifestação por 30 dias, o
mesmo apresentou, por meio de Termo de Solicitação de Juntada em 04/10/2016
(fl. 1809), impugnação complementar, alegando nulidade insanável para o
lançamento dos créditos referentes aos estabelecimentos 0001 e 0028,
considerando que não teriam sido corretamente registrados no Relatório Fiscal,
decadência do lançamento para esses mesmos estabelecimentos nas
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
8
competências de 01/2011 e 02/2011 a partir da nova data de ciência do Relatório
Complementar, além de repetir os argumentos já apresentados por ocasião da
impugnação original.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 14-
64.948 (p. 1.883), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e
em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores afasta a
alegação de nulidade com base nesses fatores.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica, em específico quando estabelecida
sem a participação efetiva e a anuência expressa de entidade sindical
representante da categoria dos empregados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. CONTRAPARTIDA DA
EMPRESA PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROGRAMA NÃO DISPONÍVEL
EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário-de-contribuição a contrapartida da empresa para programa de
previdência complementar, quando o programa de previdência não estiver
disponível em condições equivalentes à totalidade de seus empregados e
dirigentes. A ausência de contrapartida da empresa no financiamento de
benefícios típicos da previdência complementar para determinado grupo de
participantes caracteriza a indisponibilidade do programa em condições
equivalentes para todos.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
9
LANÇAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL NO RELATÓRIO FISCAL. SANEAMENTO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Corrigida a omissão e reaberto o prazo para defesa, a eventual ausência de
registro no relatório fiscal da associação entre parte dos valores lançados e os
fatos que justificam seu lançamento não caracteriza nulidade, considerando-se
saneado o lançamento, desde que já existam no relatório original fatos e
justificativas da mesma natureza para valores análogos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
O anexo Relatório de Vínculos tem finalidade meramente informativa, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas nele indicadas e nem comporta discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 1.906), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, parte da empresa, bem como às contribuições para financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT / RAT) e às
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
10
contribuições para Outras Entidades e Fundos – Terceiros, referente ao período abrangido pelas
competências de 01/2011 a 12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 159), constituem fatos geradores do crédito
tributário lançado os valores pagos a título de (i) Participação nos Lucros e Resultados e de (ii)
Previdência Privada.
Passemos, então, à análise de cada uma das matérias objeto do lançamento fiscal e
respectivas razões de defesa da Recorrente.
Da Participação nos Lucros e Resultados
No que tange aos valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados,
assim se manifestou a Autoridade Administrativa Fiscal (p. 163):

Como se vê – e em resumo – tem-se que a Fiscalização considerou os valores pagos
a título de PLR como fatos geradores das contribuições previdenciárias em razão de:
 Para os empregados constantes na “folha confidencial” de 2011, não houve a
participação do sindicato;
 Nos acordos coletivos do ano de 2012, referentes aos estabelecimentos
54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-28, não houve a participação e nem a
assinatura do sindicato representativo da categoria.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
11
No que tange à matéria em análise, o órgão julgador de primeira instância, por meio
da Resolução no 14-3664 (p. 1.794), baixou os presentes autos em diligência para a Unidade de
Origem nos seguintes termos:
Quanto à existência de lançamentos associados ao pagamento PLR para
empregados registrados na folha de pagamento não confidencial (levantamento
P2) de estabelecimentos que não teriam sido mencionados no relatório fiscal,
verifica-se dos autos que tal se dá exatamente para os lançamentos referentes ao
levantamento “P2 - PLR” para o estabelecimento 54.625.819/0001-73 na
competência 01/2011 e para o estabelecimento 54.625.819/0028-93 nas
competências 01/2011 e 02/2011.
Observe-se que o relatório fiscal afirma que a falha em relação ao PLR de
empregados (folha não confidencial) ocorre somente em 2012 e para os
estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08 (itens 9.5 e 9.7 do
Relatório), cujos PPR não teriam a participação nem assinatura do Sindicato,
portanto os lançamentos contestados realmente não encontram referência
expressa no relatório fiscal.
Há ainda que se considerar os elementos a seguir relacionados.
1 No tópico 'III - Do Objeto da Autuação', do relato fiscal, há menção explícita às
contribuições não recolhidas, na forma de "planilhas e Anexos discriminativos,
integrantes deste processo, entregues ao sujeito passivo...", o que vem ao
encontro do entendimento de que tais anexos e planilhas também compõe o
referido Relatório;
2 - Ainda, no tópico 'V - Do lançamento e da base-de-cálculo' do já mencionado
Relatório Fiscal encontra-se o item 8, que discrimina que "as bases de cálculo (...),
os códigos de levantamentos (...) constam nos Anexos I a III, IX e X, no RL e no DD".
De fato, foi a existência desses anexos que levou o contribuinte a verificar que
havia mais do que os estabelecimentos mencionados no item 9.5 do Relatório
sendo objeto de lançamento.
2.1 - Porém, ao se observar a ordem das Intimações procedidas ao contribuinte,
veremos que a Auditoria: i) pede todos os documentos referentes ao PPR no TIF 1
(fl. 970), ii) pede o esclarecimento acerca da não assinatura do representante do
Sindicato na filial 0030 no TIF 2 (fl. 980); e iii) pede atas de reunião de PLR de
todos os estabelecimentos que não possuem a anuência do Sindicato no acordo
no TIF 3 (fl. 984).
2.1.1 - Por sua vez, os Acordos sem a anuência do Sindicato, presentes nos Autos
são aqueles relativos às filiais 0028 (fl. 831), 0030 (fl. 837) e 0026 (fl. 841),
faltando, em tese, apenas o da matriz.
3 - Ocorre que o fundamento legal do lançamento é um só - pagamento de PPR
em desacordo com a lei de Regência. Na ausência das menções específicas aos
CNPJs dos estabelecimentos 0026 e 0030 (mencionados), seria natural considerar
que os fatos abarcariam os quatro estabelecimentos constantes do Anexo I, RL e
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
12
DD, mas, em tendo havido tal menção específica, abriu-se oportunidade para
dúvida quanto aos demais estabelecimentos.
Pelas razões acima expostas, VOTO no sentido de converter o julgamento em
diligência, retornando o processo para a DRF de origem, para as seguintes
providências, com eventual elaboração de Relatório Fiscal Suplementar:
1. verificar se os lançamentos referentes ao levantamento “P2 - PLR” para o
estabelecimento 54.625.819/0001-73 e para o estabelecimento 54.625.819/0028-
93 foram corretamente registrados no Discriminativo do Débito e nos demais
documentos de materialização do lançamento e de fato integram o crédito
tributário constituído e analisado por meio do presente processo;
2. em caso positivo, informar qual seria o fundamento desses lançamentos e onde
teriam eventualmente sido registrados nos autos ou, em caso negativo, efetuar as
devidas correções no lançamento;
Em atenção à susodita Resolução no 14-3664 (p. 1.794), foi emitido o Relatório
Fiscal Suplementar de p. 1.801, por meio do qual a Fiscalização retificou o Relatório original (p.
159), acrescentando / incluindo outros trabalhadores / CNPJs às suas fundamentações, nos
seguintes termos:
1 – O presente Relatório Fiscal Suplementar tem por objetivo comunicar à
empresa a substituição dos itens 9.5 e 9.7 conforme abaixo:
De:
9.5 - Nos acordos coletivos datados de: 11/07/2012 do estabelecimento
54.625.816/0026-21 e 27/06/2011 valido para 2012 do estabelecimento
54.625.819/0030-8 por meio da Comissão de PPR 2012, não tiveram a
participação e nem assinatura do Sindicato Representativo da Categoria.
9.7 - De todo o exposto, concluímos que os trabalhadores empregados dos
estabelecimentos 54.625.819/0026/-21 e 54.625.819/0030-28 relativo ao PLR do
exercício 2012, bem como os empregados constantes na folha confidencial 2011
receberam verbas a título de Participação nos Lucros que estavam em desacordo
com a lei específica, sendo considerados fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Para:
9.5 - No acordo coletivo de trabalho datado de 10/08/2010 dos estabelecimentos
54.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93, por meio de seus representantes
indicados pela empresa e empregados eleitos, não teve a participação e nem a
assinatura do sindicato representativo da categoria ou de seu representante, bem
como os acordos coletivos datados de: 11/07/2012 do estabelecimento
54.625.816/0026-21 e 27/06/2011 valido para 2012 do estabelecimento
54.625.819/0030-8 por meio da Comissão de PPR 2012, também não tiveram a
participação e nem assinatura do Sindicato Representativo da Categoria.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
13
9.7 - De todo o exposto, concluímos que os trabalhadores empregados dos
estabelecimentos 54.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 relativo ao PLR do
exercício/ano fiscal 2010 e os trabalhadores empregados dos estabelecimentos
54.625.819/0026/-21 e 54.625.819/0030-28 relativo ao PLR do exercício/ano
fiscal 2012, bem como os empregados constantes na folha confidencial 2011
receberam verbas a título de Participação nos Lucros que estavam em desacordo
com a lei específica, sendo considerados fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
A DRJ manteve hígido o lançamento fiscal neste particular, destacando e concluindo
que:
A exigência legal de participação do sindicato, qualquer que seja a forma
escolhida dentre aquelas previstas na lei que regulamenta o PLR, é indissociável
da natureza decisória dessa participação. Assim, há que se comprovar que o
sindicato não apenas participou do curso das negociações, mas que também foi
ativo na formação da decisão, por meio de sua anuência expressa aos termos do
acordo resultante. Tal não se mostra presente no caso concreto, como assume o
próprio impugnante ao reconhecer a ausência de assinatura de representantes
sindicais nos acordos firmados.
O mero arquivamento do Acordo na entidade sindical não supre a necessidade de
anuência expressa acerca do acordo final, pois o arquivamento pode ter sido feito
sem que a entidade tenha concordado com os termos finais, daí a ausência de
assinatura.
Da mesma forma, a previsão de regras a serem futuramente estabelecidas em
instrumento assinado pelo sindicato não libera da necessidade de sua nova
participação e anuência em relação a tais regras tão logo elas sejam definidas.
Tal requisito não é de cunho meramente formal, pois a finalidade é que alguém
fora da esfera de subordinação da empresa possa tutelar o interesse dos
empregados por meio de seu efetivo poder de decisão em relação aos termos do
acordo a ser firmado.
Acrescente-se que há reconhecimento do próprio impugnante quanto à incidência
da contribuição previdenciária sobre o PLR gerencial, dado que tal verba foi
incluída na folha de pagamento sob a rubrica V70 e passou a integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária e declarada em GFIP (item 9.7.1, fl. 164).
No mesmo sentido, a contestação quanto à existência de lançamentos associados
ao pagamento de PLR para empregados registrados na folha de pagamento não
confidencial (levantamento P2) de estabelecimentos que não teriam sido
mencionados no relatório fiscal original é improcedente a partir do saneamento
produzido pela unidade de origem. No relatório fiscal original constava que a falha
em relação ao PLR de empregados (folha não confidencial) teria ocorrido somente
em 2012 e para os estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08,
portanto os lançamentos contestados, referentes ao levantamento “P2 - PLR”
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
14
para o estabelecimento 54.625.819/0001-73 na competência 01/2011 e para o
estabelecimento 54.625.819/0028-93 nas competências 01/2011 e 02/2011,
realmente não encontravam correspondência explícita no relatório fiscal original.
No entanto, tais lançamentos já haviam sido devidamente registrados no
documento de lançamento original e tiveram a explicitação das premissas factuais
na complementação do relatório fiscal por ocasião da diligência provocada pelo
órgão julgador, conforme já tratado em item anterior do presente voto.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal, por falta de busca da verdade material e por
consequência, carência de legalidade e razoabilidade dos atos da d. fiscalização, tendo em vista
que:
(i.i) a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
documentos da Recorrente, sem se ater ao fato de que os pagamentos de PLR haviam sido feitos
conforme determinações legais e com a efetiva participação do Sindicato competente, razão pela
qual não faziam parte da remuneração dos funcionários da Recorrente, não havendo que se falar,
portanto, em contribuições previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas; e
(i.ii) o presente processo administrativo é COMPLETAMENTE NULO, por se relevar
absolutamente desmotivado ao incluir lançamentos relativos a PLR que jamais foram mencionados
no "Relatório Fiscal".
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente aos
estabelecimentos nos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93, mencionados no Relatório Fiscal
Complementar;
(iii) os pagamentos efetuados em favor de todos os seus funcionários consistem em
típico pagamento de PLR, nos termos do art. 7o da Constituição Federal de 1988 e da Lei
10.101/00 e com a devida assistência do sindicato, razão pela qual tais quantias estariam sim
excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas aos
Terceiros.
Pois bem!
Com vistas a tornar o presente voto mais didático e compreensível no que tange à
matéria em análise, far-se-á a divisão do mesmo nos termos abaixo declinados:
Do Levantamento “P2 – PLR” referente aos estabelecimentos 52.625.819/0001-73
e 54.625.819/0028-93
No que tange ao Levantamento “P2 – PLR” referente aos estabelecimentos
52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93, a Contribuinte pugna pela nulidade do lançamento
fiscal ou, se for o caso, pela perda do direito de o Fisco constituir o respectivo crédito tributário.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
15
Entendo que não se trata de hipótese de nulidade, tampouco de decadência, mas
sim de nítida improcedência, já que não há, no Relatório Fiscal original (p. 159), qualquer
substrato fático e/ou jurídico hábil há sustentar / fundamentar a exigência dos respectivos valores
detalhados nos Discriminativos de Débitos.
Conforme destacado pela Recorrente, de acordo com o item 9.7 elaborado pelo d.
auditor fiscal, "os trabalhadores empregados dos estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e
54.625.819/0030-08 relativo ao PLR do exercício 2012, bem como os empregados constantes na
folha confidencial de 2011 receberam verbas a título de Participação nos Lucros que estavam em
desacordo com a lei especifica, sendo considerados fatos geradores de contribuições
previdenciárias."
Ocorre que, analisando-se os Anexos I e II constantes do presente processo
administrativo, verifica-se que Fiscalização glosou vários pagamentos de PLR de estabelecimentos
não mencionados no Relatório Fiscal (além dos empregados constantes da "Folha Confidencial" e
dos estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08, relativo ao PLR do exercício
2012).
Ao perceber tal erro, a Autoridade Administrativa Fiscal, após ser provocada pelo
órgão julgador de primeira instância, houve por bem alterar o Relatório Fiscal original, incluindo
dois novos estabelecimentos naquela peça processual.
Ao assim proceder, a Fiscalização reconhece (embora não tenha utilizado este
termo) a inexistência de fundamentação fática e jurídica em relação aos estabelecimentos da
Contribuinte inscritos nos CNPJs 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93.
Ora, como cediço, a presunção de legalidade do crédito tributário, como “ato
administrativo” que é, perpassa, necessariamente, por uma dupla demonstração, a saber:
a) da existência de lei autorizadora da sua emanação; o denominado motivo legal; e
b) da verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento
daquele ato; o denominado motivo de fato.
Assim, tem-se que a indicação do motivo legal e a precisa e perfeita descrição dos
fatos são requisitos indispensáveis à validade do ato administrativo sempre que a aplicação da lei
o exigir.

Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
16
No presente caso, verifica-se que não houve apropriada motivação fática e jurídica
do lançamento fiscal no que tange ao Levantamento “P2 – PLR” referente aos estabelecimentos
52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93, impondo-se, assim, o cancelamento dos respectivos
créditos tributários.
Do Mérito da PLR
Ressalta o contribuinte que nenhuma outra infração à Lei no 10.101/2000 foi
indicada pela fiscalização, a não ser que chama de suposta inexistência de participação do
representante sindical na formalização do PLR.
Alega que, muito embora os representantes sindicais não tenham assinado os
Acordos de PLR, os pagamentos devem ser considerados como legítimo PLR, uma vez que houve a
devida participação sindical nas tratativas do Plano e o seu posterior arquivamento na entidade
representativa.
Apresenta argumentos teóricos, lastreado em texto legais e entendimentos judiciais
e administrativos, sobre a partição dos empregados nos lucros das empresas para concluir que,
pela imunidade constitucional, nem mesmo seria necessária a existência de acordo de PLR para
viabilizar tal pagamento.
A seguir, já analisando os termos da Lei 10.101/2000, o Recorrente enumera três
determinações básicas para implantação do benefício, quais sejam (fl. 1.931):
(a) o acordo de PLR deverá ser feito mediante negociação entre a empresa e seus
empregados, por meio de comissão escolhida entre as partes, convenção ou acordo coletivo;
(b) dos instrumentos decorrentes das negociações deverão advir regras claras e
objetivas; e
(c) a entidade sindical deverá participar/ter ciência das negociações.
Passa a cotejar o Plano por ele estabelecido com os itens acima, acabando por
tratar de questões que não foram objeto do lançamento, razão pela qual direciono a presente
análise ao item "c", explicitado a partir de fl. 1.936.
Sustenta que, apesar de não haver assinatura do represente sindical no corpo dos
Acordos de PLR relativos aos estabelecimentos 0026-21 e 00230-08, que teria apresentado à
fiscalização cópia das Atas de Reuniões, as quais comprovariam a participação dos representantes
sindicais (doc. 06 da impugnação) e cópia das comunicações entregues ao sindicado comunicando
as negociações (doc. 07 da impugnação).
Alega que a ausência da assinatura do representante sindical foi suprida com o seu
arquivamento.
Em relação ao PLR da "Folha Confidencial", afirma que, da mesma forma, houve a
ciência e anuência do sindicato, em razão da existência de cláusula que previa definições de metas
e fórmula de pagamento definidas de forma diferenciada (Cláusula Quinta, do Acordo de PLR).
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
17
Pois bem!
Neste particular, verifica-se que a exigência fiscal se refere a:
(i) PLR Empregados, em face da ausência de assinatura do sindicato; e
(ii) PLR Folha Confidencial, em face da ausência de participação do sindicato no
documento apartado, no qual foram estabelecidas as regras para os empregados constantes da
referida Folha Confidencial.
Com relação à PLR Empregados, entendo que razão não assiste à Recorrente.
De fato, para o que interessa no momento, do documento acostado aos autos à p.
866, verifica-se que a entidade sindical, ao receber a carta informando que a empresa celebrou
com a Comissão de Empregados o Acordo de PPR 2012, assim se manifestou:
A Lei 10.101/00, em seu artigo 2o estabelece que a PLR será objeto de negociação
mediante comissão escolhida pelas partes com um representante do sindicato
inciso (I) ou por Convenção ou Acordo Coletivo inciso II. Pois bem, conforme
constou na Ata de reunião realizada ema 10/07/2012, o Sindicato, representado
pelo dirigente Ivan, não concordou com a votação secreta para decidir sobre a
proposta e ponderou sobre a necessidade de realização de assembleia para
validar e legitimar o acordo, nos moldes da lei. Dois membros da comissão
também não concordaram com a ausência de assembleia, em contrapartida, os
membros da comissão que anuíram com o voto secreto são trabalhadores
indicados pela empresa.
Diante do exposto, o acordo de PPR/12 não tem validade jurídica porque não
partiu do consenso entre a comissão de empregados, por não ter sido aprovado
em assembleia.
Neste espeque, a despeito da evidente participação sindical nas reuniões em que se
discutia o PLR, não se chegou a um efetivo acordo em relação ao Programa de Participação nos
Lucros dos estabelecimentos 0026-21 e 00230-08, impondo-se a manutenção da decisão de
primeira instância e, por conseguinte, do lançamento fiscal neste particular.
No que tange à PLR Folha Confidencial, entendo que procede às razões de defesa da
Recorrente.
De fato, não há que se falar em ausência de participação do sindicato, quando a
referida entidade efetivamente participou do Acordo Coletivo de Trabalho, com assinatura
expressa do seu representante, tendo ficado estabelecido no referido instrumento que, para os
empregados pertencentes à chamada Folha Confidencial, assim definidos pela EATON
exemplificativamente como, Diretores, Gerentes, Gerentes de Setor, etc., que as metas e a fórmula
de pagamento do PLR serão definidas de forma diferenciada, ou seja, de acordo com política
interna da empresa a qual é de pleno conhecimento e concordância de tais funcionários, bem
como com base em avaliações e características individuais.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
18
Entendo que não há que se falar em ofensa ao art. 2o da Lei 10.101/2000 o fato de
o Acordo Coletivo prevê que o valor da PLR referente aos empregados com cargos de direção,
gerência, chefia ou supervisão esteja previsto em documento apartado ao próprio acordo.
Veja: é o próprio acordo, regularmente firmado e pactuado entre as partes, com
efetiva presença / participação da entidade sindical, que estabelece tal previsão.
Outrossim, o fato de o detalhamento do cálculo da PLR de determinada categoria
de empregados está consignado em documento apartado do acordo coletivo em nada desnatura
referido programa:
- primeiro porque não há, na legislação de regência da matéria, nenhuma vedação
neste sentido
- segundo porque o próprio acordo, celebrado com a participação dos Empregados,
expressamente prevê essa possibilidade;
- por fim, mas não menos importante, não se afigura razoável que todo o
detalhamento do cálculo da PLR, para todos os funcionários, de todos os níveis, conste
expressamente do Acordo. Caso assim fosse, referida exigência – que não encontra amparo na
legislação, ressalte-se - tratar-se-ia de medida contraproducente.
Neste contexto, não há que se falar, in casu, em ofensa ao art. 2o da Lei
10.101/2000, pelo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário.
Da Previdência Privada
Neste ponto, a Autoridade Administrativa Fiscal destacou que:

A Recorrente reafirma sua discordância com o lançamento fiscal e com a decisão
recorrida manifestando sua convicção de que o Plano de Previdência Privada é oferecido a todos
os seus funcionários, atendendo plenamente às normas legais e constitucionais.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
19
Da mesma forma como fez no curso da defesa relativa ao PLR, após apresentar
argumentos teóricos e legais sobre a matéria, enumerou requisitos indispensáveis à não incidência
das contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de Previdência Privada, a saber (p.
1.947):
i - Os valores sejam efetivamente pagos a entidade de previdência complementar,
aberta ou fechada;
ii - O benefício seja disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da
sociedade.
Afirma que, conforme informativo emitido pelo Departamento de Recursos
Humanos e entregue ao funcionário no momento de sua contratação, todos são elegíveis ao plano
de previdência complementar instituído pela EatonPrev (p. 1.948).
Aduz que a imputação fiscal é facilmente desconstruída por uma simples leitura do
Material Explicativo, o qual atesta que os funcionários com salários inferiores a dez vezes o
"salário unitário" poderiam contribuir por meio de Contribuição Suplementar de Participante ou
por meio Contribuição Suplementar Adicional (p. 1.949).
Argumenta que, independentemente do valor do salário recebido pelo funcionário,
todos podem aderir ao citado Plano, bastando, para tanto, manifestação de vontade via
formulário próprio.
Destaca que a legislação previdenciária somente dispõe sobre a necessidade de
disponibilização a todos os empregados e dirigentes para afastar a incidência das contribuições
previdenciárias, não sendo obrigatória a realização de depósitos ou aportes nas contas vinculadas
ao fundo de previdência de todos os funcionários da recorrente (p. 1.951).
Alega que, ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em incidência de
contribuição previdenciária, uma vez que a Recorrente efetua, de forma universal, depósitos e
aportes aos fundos relativos ao Plano de Previdência com vistas a garantir os benefícios de seus
funcionários (p. 1.956).
Pois bem!
A matéria em análise já foi objeto exame por esse Egrégio Conselho, por ocasião do
julgamento do recurso voluntário objeto do processo no 10830.720746/2014-28, da mesma
Contribuinte, referente ao período de 01 a 12/2009.
Neste espeque, estando as conclusões alcançadas no referido julgamento em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator no que tange à matéria em análise,
adoto como razões de decidir as conclusões alcançadas no Acórdão no 2201-003.789, de relatoria
do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, in verbis:
Nessa esteira, a exclusão das contribuições vertidas para custeio de planos de
benefícios das entidades de previdência complementar do campo de incidência
das contribuições previdenciárias deve observar a condição prevista na alínea "p"
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
20
do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/96, não sendo possível se o benefício não estiver
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da PJ.
Especificamente em relação ao caso em análise, vale destacar que a autuação
fiscal não afirmou que o plano de previdência instituído pela empresa não seria
franqueado a todos, mas, tão só, que os funcionários cujos salários são inferiores
a dez vezes o salário unitário somente poderiam participar de plano para o qual
não há contrapartida da patrocinadora.
O próprio Recorrente, citando material juntado à impugnação, alinhasse aos
argumentos da fiscalização de que os participantes com salário inferior a 10
salários unitários poderão contribuir através da Contribuição Suplementar ou
Contribuição Suplementar Adicional.
(...)
Em fl. 402/465 consta o Regulamento do Plano de Previdência em tela. De cujo
teor, como a autuação fiscal se limitou à questão da contrapartida da
patrocinadora, entendo relevante destacar a Seção III - Das contribuições das
Patrocinadoras, as quais podem se resumidas em Contribuição Básica e
Contribuição Especial, além de uma contribuição adicional e eventual, que
pode, inclusive, obrigar aos participantes, estabelecida pelo Atuário que objetiva à
garantia de um Benefício Mínimo ou à neutralização de eventuais insuficiências
para cobertura de benefícios concedidos, sendo o seu resultado alocado a conta
coletiva.
No item 5.15, fl. 429, há expressa previsão de que "não haverá contrapartida da
patrocinadora para as contribuições de Participantes de que tratam os itens 5.3,
5.4 e 5.5 deste Regulamento". Ou seja, não há contrapartida da patrocinadora
para a Contribuição Suplementar (5.4 - fl. 425) e para a Contribuição Suplementar
Adicional (5.5 - fl. 426).
Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que os fatos alegados
pela Autoridade Autuante são procedentes, não sendo suficientes os argumentos
da defesa de que eventuais contribuições adicionais a que for obrigada
beneficiaria a todos os participantes do Plano de Previdência, já que tais valores
só são exigidos em momento de exceção e obrigam também aos participantes,
mesmo aqueles que apenas contribuem sem qualquer contrapartida da
patrocinadora e ainda contribuem com valores para a administração do fundo.
O recorrente alega que para gozar da benesse fiscal, somente seria necessária a
disponibilização do Plano de Previdência a todos os seus funcionários, já que a
legislação previdenciária não obriga a realização de depósitos ou aportes nas
contas vinculadas ao fundo de previdência de todos os funcionários da recorrente.
Ora, seguindo tal raciocínio, alinhado ao fato de que os Planos de Previdência
poderiam não ser instituídos pela próprio grupo empresarial, poderíamos
conceber que uma determinada sociedade fizesse pagamentos vultosos a toda a
sua diretoria, mediante crédito em conta de previdência privada controlada por
um agente financeiro privado qualquer, e pudesse excluir tais valores da
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
21
incidência das contribuições previdenciárias apenas facultando aos demais
funcionários a participação, às suas expensas, em plano também privado de
previdência.
Não vejo como alcançar justiça fiscal sem que haja benefício ao empregado,
afinal, nestes termos, o que se constata é a utilização do tributo não como
instrumento capaz de amenizar a desigualdade social, mas como instrumento que
leva a seu acirramento, já que privilegiaria os mais ricos em detrimento dos mais
pobres.
O que se tem, na prática, é que a adesão pelo funcionário a um Plano de
Previdência Privada instituído pelo empregador é motivada pelo benefício
decorrente das contribuições do patrocinador, pois, naturalmente, não havendo
contribuições em seu benefício além de suas próprias, poderia ser indiferente a
adesão ao plano da empresa ou de outra instituição qualquer.
Desta forma, ainda que idônea a entidade controladora e legal o Programa de
Previdência privada, não foram atendidos os requisitos legais para que as valores
pagos a este título fossem excluídos do campo de incidência tributária
previdenciária, estando correta a decisão de 1a instância que manteve, neste
item, integralmente o lançamento.
Sem razão, portanto, à Recorrente neste particular.
Da Multa Aplicada
Com relação à multa aplicada no percentual de 75%, pugna a Recorrente para que a
mesma seja reduzida ao patamar de 20%.
Sem razão à Recorrente.
De fato, conforme conclusão alcançada no susodito Acórdão no 2201-003.789, a
questão não exige maiores considerações, já que é evidente a confusão da recorrente entre as
multas devidas pelo atraso no pagamento, está realmente limitada a 20%, e a multa decorrente do
lançamento de ofício, está também prevista para as contribuições previdenciárias na lei 8.212/91,
mas em seu art. 35-A, que assim dispõe:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Portanto, nada a prover neste tema.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito
tributário referente (i) ao Levantamento “P2 – PLR” no tocante aos estabelecimentos
52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 e (ii) o lançamento da PLR Folha Confidencial.
Assinado Digitalmente
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
22
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Redator designado.

Na análise do recurso apresentado, em que pese minha concordância com
praticamente todos os argumentos apresentados neste esmerado voto trazido pelo conselheiro
relator, ouso discordar do seguinte item, trazido no Recurso Voluntário:

METAS ESTABELECIDAS EM ACORDO COLETIVO, COM CRITÉRIOS TRATADOS EM
DOCUMENTO SEPARADO DO PRÓPRIO ACORDO.
Alega a recorrente que, com relação ao pagamento de PLR para a "Folha
Confidencial", ao contrário do exposto na r. decisão, vale destacar que os representantes
sindicais tinham ciência das regras diferenciadas para pagamento de PLR para tais empregados,
posto que os Acordos de PLR aplicáveis aos empregados "em geral" da Recorrente continham
cláusulas específicas (cláusulas estas ratificadas pelos Sindicatos competentes) em que restavam
consignados que os PLRs para a "Folha Confidencial" seriam negociados em apartado.
Logo, não haveria que se falar em inexistência de participação sindical também para
tais pagamentos.
Para melhor elucidar tal situação, entendo necessário revisitar o documento anexo
acordos coletivos – em sua cláusula 5a, que explicita ser os critérios de avaliação para os
empregados do grupo denominado folha confidencial receberão outra forma de participação, de
acordo com a política interna da empresa, cujo regramento constaria de documento apartado.
Ora, a Lei 10101/2000 traz os seguintes apontamentos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria (redação vigente à época)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
23
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
Na descrição trazida na impugnação o ora recorrente refutara a não participação do
sindicato nos acordos para pagamento do PLR para a “Folha Confidencial” contrapondo que os
representantes sindicais tinham ciência das regras diferenciadas a serem negociadas em apartado
para a “Folha Confidencial”, dado que essa disposição estava expressa no acordo geral por eles
assinado e que seria de conhecimento dos interessado. Todavia, esta documentação não fora
juntada como anexo do acordo de PLR.
Repiso que, numa análise do texto, entendo que é possível para grupos
homogêneos específicos, que executam atividades muito distintas, o estabelecimento de metas
e indicadores distintos. Todavia isso deve estar sim apontado em anexos do instrumento formal,
exigido pela legislação de regência, de sorte que a simples menção a sua discussão em apartado
não materializa o documento, com as formalidades exigidas. Cumpridos os dispositivos, tal
condição necessariamente deveria ser reconhecida.
Todavia, verifica-se que não foi o que ocorreu no caso em comento. Deste modo,
repito, a simples menção à existência de um documento específico, excluído do escopo, não supre
os requisitos necessários a caracterização da Participação nos Lucros e Resultados que goza da
condição diferenciada em relação à tributação.
Neste caso, o relatório fiscal da autuação destaca:
9.6. Nos acordos coletivos de trabalho da empresa celebrados por meio de
seus representantes legais e da comissão de empregados da chamada folha
confidencial, que são os empregados de grupos salariais de níveis
gerenciais, engenheiros e especialistas, os valores do PLR foram apurados
a partir de uma fórmula pré-estabelecida, que considera o desempenho
de cada profissional e o desempenho da empresa. Esse acordo não teve a
participação dos sindicatos representativos das categorias ou de
representantes por eles indicados. (Grifei)
9.7 – De todo o exposto, concluímos que os trabalhadores empregados dos
estabelecimentos 54.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 relativo ao
PLR do exercício/ano fiscal 2010 e os trabalhadores empregados dos
estabelecimentos 54.625.819/0026/-21 e 54.625.819/0030-28 relativo ao
PLR do exercício/ano fiscal 2012, bem como os empregados constantes na
folha confidencial 2011 receberam verbas a título de Participação nos
Lucros que estavam em desacordo com a lei específica, sendo
considerados fatos geradores de contribuições previdenciárias.(redação
do relatório fiscal suplementar – fls 1801 a 1802)

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727200/2014-06
24
9.7.1 Vale salientar que em 2012, o PLR gerencial foi incluído na folha de
pagamento sob a rubrica V70 que passou a integrar base de cálculo de
contribuição previdenciária, sendo tais valores declarados na GFIP. (grifei)
Assim, o entendimento da autoridade lançadora, que foi acolhido pelo julgador de
piso é de que, ao produzir um documento apartado (e não um anexo do plano que fora validado)
desnatura a sua qualificação como parte integrante de um instrumento de PLR ,e neste caso, ao
desatender a legislação de regência, deve ser tratada como uma gratificação, que é componente
da redação, dado o comando legal a seguir transcrito:
Lei 8212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(....)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(....)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Estando pois o pagamento em desacordo com os requisitos balizadores da Lei
10.101/2000 , trazidos no item 8.6 do Relatório Fiscal, correto o apontamento da autoridade
lançadora. Importa destacar que o texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela
paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária, de sorte que, em relação a
este item não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares
de nulidade apontadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento dar-lhe parcial provimento
cancelando-se o crédito tributário referente ao Levantamento “P2 – PLR” no tocante aos
estabelecimentos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2024
DF CARF MF
Original